Tribunal: TJBA
Processo: 8076648-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076648-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S/A URBIS

Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

E
m
enta
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a nomeação do imóvel gerador do tributo à penhora, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de IPTU e TRSD do exercício de 2014, no valor de R$9.030,33.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição de sociedade de economia mista estadual em liquidação extrajudicial, aliada às perdas financeiras acumuladas, autoriza a inversão da ordem legal de penhora para recair sobre o imóvel gerador do tributo, com fundamento no princípio da menor onerosidade e no Tema 578 do STJ; e (ii) saber se a Agravante se submete ao regime de precatórios, por analogia à ADPF 616/STF, sendo vedada a penhora de ativos financeiros.

III. Razões de decidir

3. A ordem preferencial de penhora em execução fiscal, estabelecida no art. 11, I, da Lei nº 6.830/1980, confere ao dinheiro prioridade sobre os demais bens, orientação reforçada pelo art. 835, § 1º, do CPC. A inversão dessa ordem exige comprovação concreta e robusta de que sua observância inviabilizará o adimplemento da obrigação ou causará grave lesão às atividades do executado.

4. O Tema 578 do STJ admite a mitigação excepcional da preferência pelo dinheiro, mas a agravante não demonstrou que o bloqueio do valor executado — de pequena monta — comprometerá irreversivelmente as atividades remanescentes da liquidação ou a satisfação dos demais credores. A condição de liquidação extrajudicial, por si só, não afasta a preferência legal.

5. A nomeação de imóvel à penhora pressupõe, no mínimo, demonstração de fácil alienação e compatibilidade com o interesse do credor na satisfação célere do crédito, requisitos não comprovados nos autos. A natureza real do IPTU, fundada nos arts. 32 e 130 do CTN, não altera a ordem de constrição estabelecida na Lei de Execuções Fiscais, dado que a responsabilidade patrimonial do executado abrange a totalidade de seu patrimônio (art. 789, CPC).

6. A extensão do regime de precatórios à Agravante, por analogia à ADPF 616/STF, não encontra suporte nos autos, pois a equiparação da URBIS à EMBASA exige análise criteriosa de suas características institucionais específicas, incompatível com a cognição sumária do presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão recorrida.
Tese de julgamento:
"1. A inversão da ordem legal de penhora em execução fiscal, com fundamento no princípio da menor onerosidade, exige comprovação concreta e inequívoca de que a preferência pelo dinheiro inviabilizará o adimplemento da obrigação ou causará grave lesão às atividades do executado, não bastando a mera alegação de dificuldade financeira ou a condição de liquidação extrajudicial. 2. A natureza real do IPTU não afasta a ordem de constrição estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/1980."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 11, I; CPC, arts. 805, 835, § 1º, e 789; CTN, arts. 32 e 130.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 578.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076648-93.2025.8.05.0000, sendo Agravante Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS (em liquidação) e Agravado Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator